Tribunal: TJBA
Processo: 8019693-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019693-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NO BOJO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 8019693-44.2022.8.05.0001 em que figura como Embargante PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA